Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707295-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUBER BARROS MARQUES AGRAVADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Cleuber Barros Marques contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível do Gama que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença em razão de haver apelação pendente de julgamento e que pode alterar o conteúdo da sentença (proc. no 0705510-08.2019.8.07.0004, ID no 83454613). 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 25425068) nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; [...]” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento é de espécie não excepcionada no CPC e no Regimento Interno, interposto contra decisão comum, que indeferiu o processamento do cumprimento de sentença. Logo, não se trata de decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência, tampouco que julgou antecipadamente parte do mérito da causa. 4. Não haverá exceção a favor do agravante. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 17a Sessão Ordinária Virtual (ID no 25077090). 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO